Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência, não servem para rediscutir o mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Afastado o caráter protelatório da reiteração dos embargos não há de se cogitar de aplicação de multa.
3. Embargos de declaração não providos.